Tribunal: CARF
Processo: 15504.729854/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GLEISON PIMENTA SOUSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTO ENQUADRAMENTO EM GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades Econômicas ­ CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99. É responsabilidade da empresa o auto enquadramento na atividade preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no auto enquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados
ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de indeferimento da restituição.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. CNAE. INDEPENDÊNCIA.
A constatação da atividade preponderante da empresa para se determinar o grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), independe da atividade econômica utilizada para a definição do código CNAE no CNPJ.
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. INDEFERIMENTO.
Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, não pode a autoridade administrativa julgadora reconhecer direitos creditórios, competindo-lhe indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.729854/2014-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.355 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de outubro de 2023
Recorrente
CONTINENTAL SERVICOS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/05/2009
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. RAT/SAT. AUTO ENQUADRAMENTO EM
GRAU DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA
O grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de
Atividades Econômicas - CNAE, prevista no Anexo V do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Dec. no 3.048/99. É responsabilidade da
empresa o auto enquadramento na atividade preponderante, cabendo à
Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no auto
enquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção. Configura-se
ônus da empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do
enquadramento diferenciado da atividade preponderante de cada um de seus
estabelecimentos individualmente considerados
ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a
demonstração da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de
indeferimento da restituição.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. CNAE. INDEPENDÊNCIA.
A constatação da atividade preponderante da empresa para se determinar o
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho (GILRAT/SAT), independe da atividade econômica utilizada para
a definição do código CNAE no CNPJ.
RESTITUIÇÃO
DE
RETENÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. INDEFERIMENTO.
Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, não
pode a autoridade administrativa julgadora reconhecer direitos creditórios,
competindo-lhe indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.729854/2014-81
Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729854/2014-81

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Por descrever de forma clara e objetiva a lide objeto do lançamento, bem como o
trâmite processual anterior, transcrevo partes do relatório do eminente julgador da 5a turma da
DRJ01:
Trata-se de manifestação de inconformidade em razão do indeferimento total do pedido
de restituição apresentado pelo contribuinte referente às competências 07/2007 a
12/2007; 02/2008 a 08/2008;02/2009 e 05/2009.
Relata a autoridade fiscal no Despacho Decisório n° 324-DRF/BHE, de 23/02/2015, às
fls. 1.606/1.613:
1.
a análise conclusiva dos pedidos de restituição requeridos pela empresa foi
determinado pela decisão judicial do Mandado de Segurança contido no Processo
Judicial n° 73939-06.2014.4.01.3800 da 3a Vara Federal TRF1, recebido em
25/11/2014 pela DRFBHE;
2.
o sujeito passivo foi intimado, por via postal, a apresentar documentação
imprescindível à análise do direito creditório requerido no prazo de 5 dias, que
protocolou pedido de prorrogação de prazo por 30 dias para atendimento da intimação;
3.
foram apresentadas alterações contratuais, folhas de pagamento, notas fiscais,
páginas do livro Razão Analítico dos anos 2007 a 2014 e justificativas da requerente
acerca do pedido de restituição;
4.
não foram entregues documentos necessários e indispensáveis à instrução e
análise do pedido de restituição, tais como: folhas de pagamento específicas referentes a
cada contratante de serviços; e planilha de identificação de valores utilizados em
compensação, com identificação da competência da origem do saldo de retenção ou
valor recolhido a maior, como também os valores discriminados utilizados nessas
compensações;
5.
a apresentação deficiente dos documentos solicitados impede a análise do
processo, permanecendo o mesmo em desacordo com o disposto nos incisos II, III e IV
do artigo 225 do Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048,
de 06 de maio de 1999 e do artigo 76 da Instrução Normativa RFB n° 1.300, de
20/11/2012.
A autoridade fiscal informou ainda que extraiu dados dos sistemas informatizados da
Receita Federal e os analisou conjuntamente com os documentos apresentados pela
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729854/2014-81

empresa e concluiu que a atividade preponderante desenvolvida pela maioria dos
empregados é o de código CNAE 3839¬2
4/99 — "Recuperação de materiais não especificados anteriormente", cuja respectiva
alíquota RAT (Riscos Ambientais do Trabalho) para todo o período pleiteado é de 3%,
diferente do que afirma o sujeito passivo (1%). E, que diante das razões expostas, o
pedido de restituição foi indeferido.
O sujeito passivo foi cientificado da decisão, por decurso de prazo (fl. 1.616), em
12/03/2015, e acessou o teor da documentação digital (fls. 1.617) em 07/04/2015. Em
13/04/2015 apresentou manifestação de inconformidade (fls. 1.621/1.626), na qual alega
que toda a documentação solicitada foi apresentada e que junta novamente na defesa.
Diz que, no momento de uma abertura, ou alteração no contrato social de qualquer
empresa, a Receita Federal exige, além de outros documentos, o contrato social para
verificar qual é atividade da empresa. E, que, a partir do momento em que a empresa
informa o CNAE e o cadastro é aprovado pelo órgão, essa informação goza de
presunção de veracidade.
Alega que, no período em questão, fez mais de 10 alterações contratuais e todas com o
crivo da Receita Federal, que só agora argumenta que o CNAE estaria equivocado.
Afirma que a atividade da empresa e seu enquadramento no CNAE foram objeto de
análise de diversos setores (públicos e privados) e não há que se falar em
enquadramento indevido, devendo ser considerado os códigos CNAE aplicado à época:
7499-3/99 - Outos serviços prestados principalmente às empresas e 8299-7/99 - Outras
atividades de serviço prestados principalmente às empresas não especificiadas
anteriormente.
Pede seja assegurado ao requerente o direito à restituição dos valores indevidamente
recolhidos, uma vez que a alíquota do RAT teria sido informada em discordância com o
Decreto n° 6.048 de 27/02/2007, cuia respectiva alíquota para todo o período pleiteado
era de 1% e não 3%.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a 5a turma da DRJ01 negou-lhe
provimento em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2007 a 31/05/2009 PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS
DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a demonstração
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de indeferimento da restituição.
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE. CNAE. INDEPENDÊNCIA.
A constatação da atividade preponderante da empresa para se determinar o grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT/SAT), independe da atividade econômica utilizada para a definição do código
CNAE no CNPJ.
RESTITUIÇÃO DE RETENÇÃO. MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
INDEFERIMENTO.
Não estando demonstrado de forma inquestionável o direito à restituição, não pode a
autoridade administrativa julgadora reconhecer direitos creditórios, competindo-lhe
indeferir o pedido formulado na manifestação de inconformidade.
Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729854/2014-81

Cientificada do julgamento improcedente, o contribuinte apresenta recurso
voluntário alegando, em síntese;
o enquadramento da recorrente no cnae 7499-3/99 – atividade classificada como de grau
de risco leve – contribuição ao sat/rat com a aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
a contribuição ao sat/rat – do enquadramento nos graus de risco com base na atividade
preponderante da empresa – a fiscalização não apresenta prova de que a atividade
preponderante seria de grau de risco grave;
a ilegalidade da graduação das alíquotas da contribuição ao sat/rat em função da
atividade econômica e não em face de cada empresa de forma individualizada –
violação ao artigo 22, § 3o DA LEI . 8.212/91
o princípio da verdade material e da razoabilidade no processo administrativo fiscal
diante de todo o exposto, pleiteia a recorrente seja julgado inteiramente procedente o
presente recurso voluntário, reformando-se o v. acórdão 101-005.528, proferido pela
colenda 5a turma do DRJ01, para que seja deferido o pedido de restituição objeto do pa
n. 15504.729854/2014-81, uma vez que, ao contrário do entendimento sufragado pelo d.
auditor fiscal, a atividade preponderante da recorrente apenas pode ser enquadrada
como atividade com grau de risco leve, com a incidência de contribuição ao sat/rat à
alíquota de 1% (um por cento), sendo nítida a existência de crédito a ser restituído à
recorrente, não só pelo fato da recorrente estar cadastrada em cnae 7499-3/99,
classificado como atividade de grau de risco leve à época dos fatos geradores, mas
também pelo fato da receita federal não ter desenvolvido suas atividades de fiscalização
dentro dos parâmetros indicados pela legislação que rege a matéria – não havendo
comprovação cabal nos presentes autos no sentido de que a atividade preponderante da
recorrente não seja classificada como grau de risco leve.
Ao final protesta a recorrente pela juntada de todas as provas em direito admitidas,
requerendo, ainda, ser notificada de qualquer ato, termo, documento ou manifestação
formulado no presente processo, de forma a assegurar o contraditório e a ampla defesa
no processo administrativo, nos termos do art. 5o, inciso lv, da constituição federal de
1988, inclusive protestando pela sustentação oral sempre que esta for ou vier a ser
admitida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gleison Pimenta Sousa , Relator.
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
De início necessário delimitar a lide, realizado um cotejo entre a manifestação de
inconformidade (1621 a 1626) e o recurso voluntário (1976 a 1998) identifico clara inovação em
recurso voluntário uma vez que não há, na manifestação de inconformidade, insurgências a
respeito:
 ilegalidade da graduação das alíquotas da contribuição ao sat/rat;
Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729854/2014-81

 do princípio da verdade material e da razoabilidade no processo
administrativo fiscal;
 juntada de provas em sede recursal.
Tais argumentos não merecem nem ao menos serem conhecidos por este conselho
tendo em vista a clara preclusão ocorrida.
A Preclusão busca garantir o avanço da relação processual e impedir o retrocesso
às fases anteriores do processo, encontrando-se fixado o limite da controvérsia, no Processo
Administrativo Fiscal (PAF), no momento da impugnação/manifestação de inconformidade.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da manifestação de inconformidade cujo teor deverá
abranger "os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as
razões e provas que possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante (art. 17 do Decreto n° 70.235, de 1972).
Não é lícito inovar no recurso para inserir questão diversa daquela originalmente
deduzida na impugnação/manifestação de inconformidade, devendo as inovações ser afastadas
por se referirem a matéria não impugnada no momento processual devido.
Em relação à solicitação de juntada de novas provas, conforme destacado acima,
entendo que o momento de juntada documentação encontra-se restrito à impugnação, na o art.
16, inciso III, do Decreto n° 70.235, de 1972, não havendo que se cogitar o deferimento de
produção de novas provas em recurso voluntário.
Também em relação ao pedido de notificada de qualquer ato, termo, documento
ou manifestação formulado no presente processo, esclareço que não há qualquer obrigatoriedade
legal de intimação na forma solicitada. Assim, as intimações devem se pautar pelas regras do
processo administrativo fiscal.
Acrescento, não obstante a preclusão operada que, mesmo que se analisasse os
argumentos de ilegalidade e infringência aos princípios constitucionais, caberia a aplicação da
súmula CARF n. 2, uma vez que este conselho não é competente para tratar de tais temas,
ficando vinculado ao controle de legalidade do lançamento tributário:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Analisando a as peças de impugnação e recurso noto que o contribuinte não faz
qualquer esforço para apresentar argumentação contra às robustas alegações do julgador de que o
enquadramento no CNAE n. 3839-4/99 seria o efetivamente correto, também não leva aos autos
a documentação necessária e requerida pela fiscalização para a avaliação do se pedido. Senão
vejamos o que afirmou a fiscalização:
Porém, não foram entregues documentos necessários e indispensáveis à instrução e
análise do pedido de restituição, tais como : - folhas de pagamento específicas
referentes a cada contratante de serviços, de acordo com o inciso I e § 9o do artigo
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729854/2014-81

225 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99,
relativas ao CNPJ 0003/22 nas competências 02/2008 a 04/2008, 06/2008 a 08/2008
e 02/2009 a 05/2009 e CNPJ 0004-03 nas competências 07/2007 a 12/2007; -
planilha de identificação de valores utilizados em compensação. É imprescindível
que este demonstrativo identifique a competência da origem do saldo de retenção
ou valor recolhido a maior, como também os valores discriminados utilizados
nessas compensações. O contribuinte, dentro do prazo estipulado na intimação,
entregou somente parte da documentação solicitada.
Em sede recursal, afirma a recorrente:
A Requerente informa que toda documentação solicitada pela Receita Federal quando
da sua intimação, foi devidamente apresentada, entretanto, junta novamente neste
momento.
Ocorre que analisando os documentos apresentados constatei que não há qualquer
cotejamento dos documentos supostamente apresentados com a decisão impugnada. No meu
entender, a falta de tal cotejamento torna tais documentos meros argumentos retóricos, sem força
probante. Ora, deveria o contribuinte se contrapor de forma clara e inequívoca às conclusões da
autoridade administrativa, mas não o fez. Além disso, a fase de juntada documental já se
esgotou, tais documentos, se apresentados, deveriam ter sido juntados em impugnação.
Ademais, o contribuinte tece argumentos de uma verdadeira garantia ao seu auto
enquadramento no CNPJ lhe garantiria de forma absoluta a alíquota aplicável à sua opção, como
se não pudesse o fisco realizar a sua correção de ofício.
Neste ponto, esclareço que o grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho é mensurado conforme a atividade econômica
preponderante da empresa, elaborada com base na Classificação Nacional de Atividades
Econômicas(CNAE), prevista no Anexo V do Regulamento da Previdência Social, aprovado
pelo Dec. no 3.048/99. É responsabilidade da empresa o auto enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Federal do Brasil, em caso de erro no auto
enquadramento, adotar as medidas necessárias à sua correção e configura-se ônus da
empresa a demonstração, mediante documentação idônea, do enquadramento diferenciado da
atividade preponderante de cada um de seus estabelecimentos individualmente considerados.
Neste contexto, a autoridade que apreciou o pedido de restituição, bem como o
julgador de origem, mesmo sem a apresentação dos documentos solicitados, apresentam robusta
argumentação a respeito do correto enquadramento do sujeito passivo no CNAE correspondente
a alíquota RAT de 3%. Entendo pertinente trazer tais argumentos, os quais adoto como
fundamento para decidir na forma que preconiza o regimento interno do CARF:
Trata-se de pedido de restituição, que foi totalmente indeferido pela fiscalização por não
ter a requerente apresentado a totalidade da documentação solicitada; e por considerar
que a atividade preponderante da empresa é de código CNAE 3839-4/99 - Recuperação
de materiais não especificados anteriomente, cuja alíquota RAT é de 3% para todo o
período pleiteado.
A manifestante alega que seu enquadramento nos códigos CNAE 7499-3/99 e 8299-
7/99 foram devidamente aprovados no seu cadastro pela Secretaria da Receita Federal e
que sua alíquota RAT correspodente deveria ser 1%. Informa que recolheu
indevidamente 3% de alíquota RAT, razão pela qual efetuou o pedido de restituição em
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729854/2014-81

questão. Apresentou tabelas com informação do suposto crédito decorrente de diferença
de RAT por competência (fls. 1.939/1.952).
Diante dos argumentos da manifestante, é necessário, inicialmente discorrer brevemente
sobre a legislação aplicável à matéria.
A contribuição social para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT) encontra-se disciplinada no inciso II do artigo 22 da Lei n° 8.212, de 1991,
que estabelece as alíquotas de 1%, 2% e 3% calculadas sobre o total das remunerações
pagas aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, nos seguintes termos:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
[...]
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total
das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados
e trabalhadores avulsos: (Redação dada pela Lei n° 9.732, de 1998)
1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja
considerado médio;
O artigo 202 do Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto n°
3.048, de 1999, regulamentou o dispositivo legal acima transcrito, nos seguintes termos:
Decreto n° 3.048, de 1999
Art. 202. A contribuição da empresa, destinada ao financiamento da aposentadoria
especial, nos termos dos arts. 64 a 70, e dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
corresponde à aplicação dos seguintes percentuais, incidentes sobre o total da
remuneração paga, devida ou creditada a qualquer título, no decorrer do mês, ao
segurado empregado e trabalhador avulso:
- um por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado leve;
- dois por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente do
trabalho seja considerado médio; ou III - três por cento para a empresa em cuja
atividade preponderante o risco de acidente do trabalho seja considerado grave.
III - três por cento para a empresa em cuja atividade preponderante o risco de acidente
do trabalho seja considerado grave.
[... ]
§ 4° A atividade econômica preponderante da empresa e os respectivos riscos de
acidentes do trabalho compõem a Relação de Atividades Preponderantes e
correspondentes Graus de Risco, prevista no Anexo V.
§ 5° É de responsabilidade da empresa realizar o enquadramento na atividade
preponderante, cabendo à Secretaria da Receita Previdenciária do Ministério da
Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729854/2014-81

Previdência Social revê-lo a qualquer tempo. (Redação alterada pelo Decreto n° 6.042,
de 12/02/07).
A Instrução Normativa RFB n° 971, de 2009, estabelece as diretrizes operacionais do
comando legal e regulamento quanto ao GILRAT, assim determinando:
Art. 72. As contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa ou do equiparado,
observadas as disposições específicas desta Instrução Normativa, são:
[...]
II - para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre
o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, durante o
mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhes prestam serviços,
observado o disposto no inciso I do art. 57, correspondente à aplicação dos seguintes
percentuais:
1% (um por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado leve;
2% (dois por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado médio;
3% (três por cento), para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de
acidentes do trabalho seja considerado grave;
[... ]
§ 1° A contribuição prevista no inciso II do caput será calculada com base no grau de
risco da atividade, observadas as seguintes regras: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1071, de 15 de setembro de 2010)
I - o enquadramento nos correspondentes graus de risco é de responsabilidade da
empresa, e deve ser feito mensalmente, de acordo com a sua atividade econômica
preponderante, conforme a Relação de Atividades Preponderantes e Correspondentes
Graus de Risco, elaborada com base na CNAE, prevista no Anexo V do RPS, que foi
reproduzida no Anexo I desta Instrução Normativa, obedecendo às seguintes
disposições: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080, de 03 de
novembro de 2010)
a empresa com 1 (um) estabelecimento e uma única atividade econômica, enquadrar-
se-á na respectiva atividade; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080, de
03 de novembro de 2010)
a empresa com estabelecimento único e mais de uma atividade econômica, simulará o
enquadramento em cada atividade e prevalecerá, como preponderante, aquela que tem
o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080, de 03 de novembro de 2010)
c)a empresa com mais de 1 (um) estabelecimento e com mais de 1 (uma) atividade
econômica deverá apurar a atividade preponderante em cada estabelecimento, na
forma da alínea "b", exceto com relação às obras de construção civil, para as quais
será observado o inciso III deste parágrafo. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB n° 1453, de 24 de fevereiro de 2014)
os órgãos da Administração Pública Direta, tais como Prefeituras, Câmaras,
Assembleias Legislativas, Secretarias e Tribunais, identificados com inscrição no
CNPJ, enquadrar-se-ão na respectiva atividade, observado o disposto no § 9°; e
(Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080, de 03 de novembro de 2010)
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729854/2014-81

a empresa de trabalho temporário enquadrar-se-á na atividade com a descrição "7820-
5/00 Locação de Mão de Obra Temporária" constante da relação mencionada no caput
deste inciso; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080, de 03 de
novembro de 2010)
II - considera-se preponderante a atividade econômica que ocupa, no estabelecimento,
o maior número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, observado que na
ocorrência de mesmo número de segurados empregados e trabalhadores avulsos em
atividades econômicas distintas, será considerada como preponderante aquela que
corresponder ao maior grau de risco; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
n° 1453, de 24 de fevereiro de 2014) (g.n.)
- a obra de construção civil edificada por empresa cujo objeto social não seja
construção ou prestação de serviços na área de construção civil será enquadrada no
código CNAE e grau de risco próprios da construção civil, e não da atividade
econômica desenvolvida pela empresa; os trabalhadores alocados na obra não serão
considerados para os fins do inciso I; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB
n° 1080, de 03 de novembro de 2010)
- verificado erro no autoenquadramento, a RFB adotará as medidas necessárias à sua
correção e, se for o caso, constituirá o crédito tributário decorrente. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB n° 1080, de 03 de novembro de 2010) (g.n.)
O enquadramento em um dos correspondentes graus de risco para fins de recolhimento
das contribuições previdenciárias destinadas ao financiamento da aposentadoria especial
e dos benefícios concedidos em razão do Grau de Incidência de Incapacidade
Laborativa decorrente dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), não se acha
vinculado à atividade econômica principal da empresa identificada no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica, mas à atividade preponderante, que é aquela que ocupa, em
cada estabelecimento da empresa (matriz ou filial), o maior número de segurados
empregados e trabalhadores avulsos.
Na apuração do grau de risco da atividade é irrelevante o objeto social da pessoa
jurídica ou as atividades constantes de sua inscrição no CNPJ, posto que o objetivo da
contribuição prevista no inciso II do artigo 72 da IN RFB n° 971, de 2009, é financiar os
benefícios previdenciários diretamente vinculados ao trabalho em condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física do trabalhador. Em tese, quanto maior o
grau de risco a que esteja sujeito o trabalhador, maior deveria ser a contribuição
previdenciária correspondente.
A fiscalização informou que a maioria dos empregados constantes nas GFIP em todo
período pleiteado são informados com CBO 8117 - Operadores de instalações e
máquinas de produtos plásticos, de borracha e moldadores de parafina, o que não foi
questionado pela manifestante.
A respeito dessa ocupação, a tabela CBO traz a seguinte descrição sumária:
Fabricam produtos em plástico e borracha e velas. Preparam matérias-primas,
máquinas e moldes para fabricação dos produtos. Controlam e documentam o processo
de produção. Trabalham em conformidade a normas e procedimentos técnicos de
qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental.
As folhas de pagamento apresentadas (fls. 1.653/1.923) mostram que a maioria dos
empregados estão registrados nos cargos de: "Vulc l", "Vulc II", " Vulc III", "Vulc IV",
Trainee de Vulcanização", "Encarregado Vulcanização", "Auxiliar de Vulcanização",
"Supervisor Vulcanização", "Eletricista", "Vulcanizador SR", "Vulcanizador PL".
O contrato social da empresa (original e alterações), às fls. 164/264, aponta seus
objetivos sociais como sendo, entre outros, de prestação de serviço de emendas, reparos
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.355 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15504.729854/2014-81

e recuperação de correias transportadoras, manutenção mecânica de sistemas de
transportadores de correias. As notas fiscais apresentadas (fls. 1.377/1.495), em sua
maioria, indicam que os serviços prestados entre 08/2007 a 05/2009 são referentes à
vulcanização, emendas, manutenção e recuperação de correias.
No que tange ao serviço de vulcanização, informa o Relatório Fiscal que se trata de
processo químico destinado a melhorar as propriedades físicas da borracha natural ou
sintética. A borracha acabada adquire, assim, maior força tênsil e resistência à dilatação
e à abrasão, e torna-se elástica a uma variedade maior de temperaturas.
Da análise conjunta da documentação disponível nos autos, constata-se fortes
evidências de que a maioria dos empregados do sujeito passivo, informada com CBO
8117, desenvolve suas atividades nos serviços de vulcanização e recuperação de
produtos de borracha ou assemelhados. Ou seja, a atividade preponderante da empresa é
a de recuperação de materias, com classificação CNAE apresentada da seguinte forma:
Os argumentos levantados pelo julgador de origem e pela autoridade fiscal, no
meu entender, são até desnecessários uma vez que intimada a apresentar documentação, a
empresa furtou-se de tal incumbência. Entendo que a não apresentação de documentação
imprescindível à análise da restituição. por si só, já justificaria o seu indeferimento. Ora, como é
possível deferir um pedido de restituição no qual a documentação que comprovaria o direito ao
crédito não foi apresentada?
A recorrente, deveria, se entende desnecessária a documentação demonstrar tal
desnecessidade, tarefa que ignorou em sua peça recursal.
Assim, entendo que, no recurso voluntário apresentando, a empresa não
demonstrou mediante documentação idônea o enquadramento diferenciado da atividade, ao
contrário, se resumiu a apresentar argumentos retóricos e sem qualquer documentação hábil a
contrapor o indeferimento em questão e, quando juntou alguma documentação, o fez também de
modo genérico sem se contrapor de forma clara e objetivamente aos robustos argumentos da
autoridade que indeferiu seu pedido.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Gleison Pimenta Sousa

Fl. 2010
DF CARF MF
Original